Tribunal: STF
Processo: HC 191076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Artur Barros Freitas Osti e outro, em favor de Jazom Neres de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 607.513/MT.
    Colho da decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Artur Barros Freitas Osti, advogado, em favor de JAZOM NERES DE SOUZA, contra ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, que, ao proferir sentença condenatória nos autos da ação penal 0004582-17.2015.4.01.3601, manteve a segregação cautelar do paciente, decretada no curso do processo. 
    Refere o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 8/7/2015 (ainda no curso do inquérito policial) e, segundo o que consta dos autos, após processamento da ação penal respectiva (0004582- 17.2015.4.01.3601), a autoridade impetrada, em sentença proferida em 6/9/2017, o condenou ao cumprimento de pena definitiva de 28 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 5.152 dias- multa, resultado, em concurso material, das penas individualmente fixadas para os crimes previstos no artigo 33, caput c/c art. 40, inciso I (por duas vezes) e no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso I e V, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 29, caput, e 69 do Código Penal. Foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena e negado ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade (Id 70989574 - pág. 82). 
    Informa o impetrante que o recurso interposto da sentença ainda não foi julgado e que, ante a suposta demora na formação da culpa, configuraria flagrante ilegalidade manter o paciente em prisão preventiva por período já superior a cinco anos. 
    Reporta que o Juízo da Execução provisória, nos autos do processo 2000938- 85.2019.8.11.0042, em decisão proferida em 26/3/2020, em razão da existência de comorbidade, colocou o paciente em regime de prisão domiciliar, pelo prazo de 06 (seis) meses, havendo o risco de que, findo o período de tempo estabelecido, o que ocorrerá em 26/9/2020, o paciente seja novamente colocado em estabelecimento prisional 
    Pondera que este Tribunal, "em casos outros decorrente da denominada “Operação Hybris”, em sede de condenações de mesmo patamar do paciente, este ETRF tem reduzido significativamente as penas aplicadas, ensejando a progressão de regime daqueles que, tal qual o paciente, encontram-se presos preventivamente há mais de 05 (cinco) anos". 
    Aponta que o excesso de prazo na formação da culpa se evidencia pelos seguintes motivos: 
    Primeiro – O alongamento dos prazos processuais foi traço marcante de toda a Ação Penal, a exemplo do prazo utilizado pela acusação para oferecimento da denúncia que, na forma do que preceitua o artigo 54, inciso III, da Lei 11.343/06, deveria ser de 10 (dez) dias mas, de fato, foi de aproximadamente 06 (seis) meses, eis que a exordial foi ofertada apenas em 01 de dezembro de 2015. 
    Segundo – Embora a Ação Penal conte com apenas 04 (quatro) réus em virtude do desmembramento dos fatos feito pelo próprio titular da pretensão punitiva por ocasião do oferecimento da denúncia, a conclusão da Ação Penal perante o Juízo de 1º grau tardou mais de 02 (dois) anos, eis que prolatada sentença condenatória apenas em 06 de setembro de 2017, sem que tenha sido à defesa atribuído qualquer ato voltada ao prolongamento excessivo da marcha processual. 
    Terceiro – O prolongamento do prazo na formação da culpa perante o Juízo de 1º grau só não é maior que aquele que se observa no julgamento do Recurso de Apelação interposto contra a injusta sentença condenatória. Interposto o Recurso de Apelação tempestivamente, o paciente aguarda há quase 03 (três) anos o julgamento definitivo que poderá pôr fim ao calvário que percorre desde 08 de julho de 2015. 26. 
    Quarto - Afirma-se a fumaça do bom direito no provimento do Recurso de Apelação, na medida em que, por ocasião do julgamento de diversos Habeas Corpus impetrados perante essa Corte, a Turma Julgadora antecipou no colegiado que as penas aplicadas pelo Juízo de 1º grau eram extremamente elevadas, contudo, o fato não ensejava a concessão de Habeas Corpus, mas sim de futuro provimento do Recurso de Apelação Criminal. 
    Quinto – Tanto assim é verdade que, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº. 0002041-74.2016.4.01.3601/MT, interposto em favor do acusado Rodolfo Onofre Matos, condenado em uma das Ações Penais derivadas da denominada “Operação Hybris”, o efeito automático do parcial provimento do apelo foi a imediata progressão de regime em favor do acusado, nos termos do que se observa da decisão prolatada no Executivo Provisório de Pena nº. 2000887- 74.2019.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT. 28. 
    Sexto – Embora o paciente tenha, em razão das comorbidades crônicas das quais padece, obtido direito ao seu recolhimento em prisão domiciliar, a benesse foi concedida pelo prazo de 06 (seis) meses, ou seja, findar-se-á em 26 de setembro de 2020, ocasião em que o paciente será novamente recolhido ao cárcere, sem qualquer perspectiva de julgamento do Recurso que poderá pôr fim ao seu calvário. 
    Destaca que "embora compreensível o atraso, o fato é que a garantia constitucional assegura ao paciente da duração razoável do processo não pode ser objeto de eterna flexibilização eis que, como demonstrado acima, desde o embrião da persecução da qual é alvo, o paciente tem sua garantia violada mediante a transmutação da prisão provisória em hipótese de cumprimento antecipado da pena". 
    Acentua que "na impossibilidade de julgamento do paciente em definitivo, por mais legítimo que seja o fundamento do atraso na formação da culpa, o fato é que a prisão que deveria ser provisória não pode ganhar os contornos de definitividade que vem ganhando, sob pena de transformar-se em odiosa prática de cumprimento antecipado da culpa". 
    Argumenta que, por integrar o paciente o grupo de risco da COVID-19, com mais razão não se poderia mantê-lo em cárcere, tanto que o próprio juízo da execução o colocou em prisão domiciliar por seis meses, sendo que, todavia, vencido o prazo, o que ocorrerá em 26/9/2020, o paciente poderá retornar ao estabelecimento prisional, o que colocaria sua vida em risco (cito): 
    "In casu, embora o paciente tenha sido colocado em regime de prisão domiciliar para evitar o risco de contaminação do COVID19, o fato é que a benesse lhe foi concedida pelo prazo de 06 (seis) meses, ou seja, findar-se-á em 26 de setembro de 2020, ocasião em que o paciente será novamente recolhido ao cárcere, sem qualquer perspectiva de julgamento do Recurso que poderá pôr fim ao seu calvário. 
    Nesse contexto, até mesmo em hipótese de Habeas Corpus Preventivo, há notório interesse de agir do paciente em ter sua prisão preventiva reavaliada, à luz da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, eis que se enquadra integralmente na recomendação que determina aos Juízes a reavaliação de “prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;”. 39. Por mais essa razão, também é de rigor a concessão da Ordem de Habeas Corpus vindicada". 
    Formula, ao final, o seguinte pedido: 
    (VI) DOS PEDIDOS: 44. Ante o exposto, requer-se: a) Seja recebido e processado o presente writ e seja deferida medida liminar, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.
    b) No mérito, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM, para o fim de revogar a prisão do paciente JAZOM NERES DE SOUZA, autorizando-o a recorrer da sentença penal condenatória em liberdade. 
    c) Alternativamente, não sendo concedida a ordem de soltura, requer-se a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão;
    d) Verificando mais alguma ilegalidade, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP.
    e) Requer-se, por fim, a intimação deste impetrante, acerca da data de julgamento para fins de sustentação oral. (eDOC 14)
    No TRF, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, mas deferido o “pedido, formulado em caráter subsidiário, de que o paciente seja mantido em prisão domiciliar pelo menos até o julgamento da apelação retromencionada, ou até que se modifique o estado de pandemia, ou o quadro de saúde do paciente.”
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No caso dos autos, foi concedida a prisão domiciliar pelo TRF1, razão por que não há qualquer emergencialidade a autorizar a açodada superação da citada súmula.
    Ademais, quanto à tese de excesso de prazo, consta dos autos que o feito, em que se apura a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de grande monta, é altamente complexo; conta com quatro réus; e aplicou-se multa à defesa de corréu por abandono, após reiteradas intimações. (eDOC 2)
    Mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Deve-se levar em consideração, inclusive, o número de réus na ação penal, como é o caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se o STJ.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente